Tribunal: TJDFT
Processo: 0717079-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS VARA CRIMINAL. ARQUIVAMENTO PARCIAL QUANTO AOS CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. DELITO DE DESACATO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PERPETUATIO JURISDICIONIS. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. Cuidando-se de arquivamento parcial do feito pelo juízo criminal comum, no tocante aos crimes de injúria e difamação, deve o delito remanescente (desacato), de menor potencial ofensivo, ser processado perante o Juizado Especial Criminal.
2. Na espécie, não há falar em perpetuatio jurisdicionis, se ausente a formação da opinio delicti e, consequentemente, denúncia recebida e início de instrução processual. Precedentes.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, o Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília.